Tribunal: STF
Processo: Pet 12606
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



NOTÍCIA-CRIME. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A HONRA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA ATRIBUÍDA A AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. IMUNIDADE MATERIAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. Em 22.4.2024, o Deputado Federal Kim Patroca Kataguiri requereu a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar eventual prática dos crimes de difamação e injúria previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, c/c incs. II e III do art. 141 e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, supostamente cometidos pelo Deputado Federal Glauber Medeiros Braga.



    A presente notícia-crime foi autuada como Petição neste Supremo Tribunal, em 22.5.2024, encaminhada como representação para instauração de inquérito pelo Delegado de Polícia Federal Fabio Fajngold (fl. 2).



    Consta da representação apresentada à autoridade policial que os fatos foram assim relatados pelo Deputado Federal Kim Patroca Kataguiri: 



    “4. Nesta senda, adentrando-se aos fatos que propriamente vitimam o Peticionário, que recordemos que ele é vinculado ao Movimento Brasil Livre, e diga-se que estava presente e visualizou toda a discussão travada entre o averiguado e o Sr. Costenaro. E, além de não compactuar com atitudes agressivas, uma vez que o Peticionário sempre foi adepto ao diálogo, ainda que com membros de oposição política que tenham ideologias divergentes, tentou intermediar a discussão para acalmar o deputado Glauber Braga; 



    4.1. Até mesmo porque, na ótica do Peticionário vítima que, inclusive, registrou todo acontecimento, o Sr. Costenaro não deu causa as investidas agressivas por parte do averiguado: não iniciou qualquer discussão com o deputado, muito menos o ameaçou; 



    5. Por conta disso, o Peticionário vítima direcionou-se até Glauber Braga, inconformado com o fato de que um representante do legislativo brasileiro investia violentamente em desfavor de um cidadão comum, que se mantinha calmo em meio à toda confusão - até porque buscava, única e exclusivamente, apoio do legislativo com a causa que defendia;



    6. Ao que importa, Excelência, é que o averiguado recepcionou a tentativa de conciliação do Peticionário com tamanho contragosto, encabeçando discussão pautada em ofensas contra Kim Kataguiri e os membros do MBL. Vejamos o teor da conversa travada (Doc. 02)



    ... Kim: Você pegou no braço dele, ele estava parado, pacífico, sem fazer nada. Isso você não pode fazer. 



    Glauber: Esse sujeito tem anotação também de violência doméstica, não sei se você sabe. Você sabe que tem anotação de violência doméstica ou não sabe? 



    Kim: O que eu vi é você empurrando ele. Você empurrou um sujeito que estava pacífico. 



    Glauber: O MBL está protegendo esse daqui. Vocês dizem que são contra os bandidos, mas na verdade ... 



    Kim: Você partiu para cima dele ... 



    Glauber: Pois eu te falo o seguinte: a próxima vez, a próxima vez que tentar me ameaçar de novo ... 



    Kim: Ele ameaçou o que? Ele estava parado, sem fazer nada. Eu vi, está gravado. 



    Glauber: Vai ser colocado, da onde está me ameaçando, para fora, aos pontapés. É isso o que vai acontecer. Novamente. Pacífico o escambau! Você está defendendo um sujeito que tem anotação por violência doméstica! É isso o que você está defendendo ( ... ) O MBL, essa articulação que quer defender o sujeito... 



    Kim: Que articulação? 



    Glauber: Você está defendendo um rapaz que ameaçou uma velinha de mais de 70 anos! 



    Kim: Cadê? Me mostra? Pega os vídeos dele. Disponibiliza a gravação. 



    Glauber: Aquele rapaz ali está gravando. Pega aquele celular. Aquele celular é prova ...



    6.1. Aliás, neste momento, o poderoso indiciado aumentou substancialmente seu tom de voz e iniciou verdadeira empreitada em desfavor da vítima, por meio de palavras pejorativas, reprováveis, ofensivas à reputação, honra e decoro da vítima; 



    6.2. Inclusive, o investigado afirmou, com todas as letras, que o Peticionário vítima era ‘defensor de nazista'. Comprova-se (Doc. 02):



    .... Glauber: DEFENSOR DO NAZISMO. Pode ir lá. Entra com processo. 



    Kim: Ótimo. Fala aí, repete. 



    Glauber: DEFENSOR DO NAZISMO. 



    Kim: Quanto mais você fala, maior será a indenização.



    Glauber: Eu só quero que você saiba o seguinte: cada vez que eu estiver em algum lugar e os marginais do MBL vierem querer me intimidar ... 



    Kim: Marginal? O moleque estava parado e você foi para cima ... Intimidar? Ninguém estava te intimidando ...



    7. Ademais, conforme se extraí das imagens gravadas durante a discussão, o averiguado, depois de difamar e injuriar o Peticionário vítima, maculando o seu bom nome e ofendendo a sua dignidade, ao afirmar que seria ‘defensor de nazista’ - mesmo sendo o ora Requerente um dos maiores defensores da comunidade judaica contra o antissemitismo e terrorismo - tentou, por diversas vezes, agredi-lo fisicamente” (fls. 23-25). 



     2. Em 24.5.2024, determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto à presente notícia-crime (fl. 86). 



    3. Em 12.6.2024, o Vice-Procurador-Geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, apresentou manifestação nos seguintes termos:



    “A autoridade policial, com base em notícia-crime apresentada pelo deputado federal Kim Kataguiri, formulou representação para a instauração de inquérito em desfavor do deputado federal Glauber Braga, imputando-lhe a prática de supostos delitos contra a honra.



    Em decorrência de erro apresentado na tentativa de acesso ao conteúdo dos links indicados pelo noticiante (fls. 45 e 49), não foi possível visualizar ou baixar os arquivos de mídia.



    Assim, o Ministério Público Federal requer seja determinada a juntada de novos links de acesso ou dos arquivos digitais gravados em mídias físicas. 



    Após, protesta por nova vista” (fl. 90). 



    4. Em 21.6.2024, determinei “a intimação da defesa técnica do Deputado Federal Kim Kataguiri para que proceda a juntada, no prazo máximo de cinco dias, de ‘novos links de acesso ou dos arquivos digitais gravados em mídias físicas’, constantes das fls. 45 e 49 dos autos. Após a juntada, retomem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação” (fl. 93).



    5. Em 28.6.2024, a defesa técnica apresentou “novo link contendo o teor das mídias ali mencionadas: https://drive.google.com/drive/folders/1 N H N lQlspzWQl YPpCCS00alOxEUebdltw” (fl. 98) e em 1º.7.2024, entregou na Secretária Judiciária “o dispositivo de armazenamento digital com idêntico teor ao link anteriormente apresentado” (fl. 106). 



    6. Em 5.8.2024, a Polícia Federal encaminhou solicitação de acesso aos autos desta Petição n. 12.606, formulado pela defesa de Kim Patroca Kataguiri (fl. 108). 



    7. Em 5.8.2024, o Vice-Procurador-Geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de instauração de inquérito policial. Estes os termos do parecer:



      “A Policia Federal representou pela instauração de inquérito para apurar a suposta prática, pelo deputado federal Glauber Medeiros Braga, dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, II e III, todos do Código Penal e no art. 21 da Lei das Contravenções Penais. 



    O documento narra ofensas proferidas pelo parlamentar contra o também deputado Kim Patroca Kataguiri, nas dependências da Câmara dos Deputados. Diz que o agressor o chamou de defensor do nazismo, segurando-lhe as mãos e punhos para imobilizá-lo.



    A discussão se iniciou no contexto do debate do Projeto de Lei Complementar o. 22/242 e embora tenha sido motivada por divergências entre os parlamentares sobre o comportamento e histórico criminal de militante do Movimento Brasil Livre que ali se encontrava, não se pode dissociá-la do exercício da atividade parlamentar, resguardada pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição. 



    Nos casos em que parlamentares se encontram em posição de antagonismo político, como no referido episódio, a jurisprudência considera aplicável a presunção do nexo entre o conflito e o debate político, o qual se insere na esfera de atuação típica do parlamentar (Pet 6268, relator (a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.03.2018, Dje-073 16.04.2018).



    No mais, não se evidencia a prática das vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), se a ação atribuída ao parlamentar teve o intuito apenas de conter o adversário, não de agredi-lo. 



    Registre-se, por fim, haver sido instaurado processo disciplinar pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, esfera própria à apreciação dos fatos, tal como narrados.



    Sendo assim, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido de instauração de inquérito policial” (fls. 117-118 - grifos nossos).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. A imunidade material, disposta no art. 53 da Constituição da República, tem a sua definição pela opinião exarada, protegendo-se o exercício do mandato parlamentar. Sua ratio é a garantia da independência do congressista.



    Na representação, tem-se que o Deputado Federal Glauber Medeiros Braga, nas dependências da Câmara dos Deputados e em contexto do debate do Projeto de Lei Complementar 22/24, teria chamado o Deputado Federal Kim Patroca Kataguiri de “defensor do nazismo”, segurando-lhe as mãos e punhos para imobilizá-lo: 



    “.... Glauber: DEFENSOR DO NAZISMO. Pode ir lá. Entra com processo. 



    Kim: Ótimo. Fala aí, repete. 



    Glauber: DEFENSOR DO NAZISMO. 



    Kim: Quanto mais você fala, maior será a indenização.



    Glauber: Eu só quero que você saiba o seguinte: cada vez que eu estiver em algum lugar e os marginais do MBL vierem querer me intimidar ... 



    Kim: Marginal? O moleque estava parado e você foi para cima ... Intimidar? Ninguém estava te intimidando ...



    7. Ademais, conforme se extrai das imagens gravadas durante a discussão, o averiguado, depois de difamar e injuriar o Peticionário vítima, maculando o seu bom nome e ofendendo a sua dignidade, ao afirmar que seria ‘defensor de nazista’ - mesmo sendo o ora Requerente um dos maiores defensores da comunidade judaica contra o antissemitismo e terrorismo - tentou, por diversas vezes, agredi-lo fisicamente” (fls. 23-25)



    9. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a imunidade material incide quando as declarações do congressista são proferidas dentro do Congresso Nacional, em atuação tipicamente parlamentar. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES PRESTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CONGRESSO NACIONAL. SENADOR DA REPÚBLICA. IMUNIDADE MATERIAL ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A imunidade material, consagrada no art. 53 da Constituição da República, tem a sua definição pela opinião exarada, protegendo-se o exercício do mandato parlamentar. Sua razão jurídica é a garantia da independência do congressista. 



    2. Os atos imputados ao querelado teriam sido praticados dentro do Congresso Nacional. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, quando as declarações do parlamentar são proferidas dentro do Congresso Nacional, a imunidade material incide de forma absoluta. 



    4. Excludente de ilicitude configurada. 



    5. Em casos como o presente, no qual as eventuais manifestações ofensivas estão resguardadas pela imunidade material, admite-se que o relator, monocraticamente, rejeite a queixa-crime. 



    6. Negado provimento ao agravo regimental” (Pet n. 7.634-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PRECEDENTE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a imunidade parlamentar material incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do Parlamento e os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade somente quando não guardarem pertinência com o desempenho das funções do mandato parlamentar. 



    2. Esta Corte entende que, embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 443.953-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2017). 



    “Queixa-crime. Ação penal privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. 2. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material. A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. Precedentes. Possível reinterpretação da imunidade material absoluta, tendo em vista a admissão de acusação contra parlamentar em razão de palavras proferidas no recinto da respectiva casa legislativa, mas supostamente dissociadas da atividade parlamentar – PET 5.243 e INQ 3.932, rel. min. Luiz Fux, julgados em 21.6.2016. Caso concreto em que, por qualquer ângulo que se interprete, as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas pelo Deputado Federal querelado no Plenário da Câmara dos Deputados. Palavras proferidas por ocasião da prática de ato tipicamente parlamentar – voto acerca da autorização para processo contra a Presidente da República. Conteúdo ligado à atividade parlamentar. 3. Absolvição por atipicidade da conduta” (Pet n. 6.156, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2016).



    Assim, em processos como o presente, no qual eventuais manifestações ofensivas entre parlamentares estão resguardadas pela imunidade material, não há base constitucional para o enquadramento dos fatos sujeitos a persecução penal, como manifestado pelo Ministério Público na espécie.



    10. A Procuradoria-Geral da República ressalta ainda que, embora a discussão entre os deputados federais Glauber Medeiros Braga e Kim Patroca Kataguiri “tenha sido motivada por divergências entre os parlamentares sobre o comportamento e histórico criminal de militante do Movimento Brasil Livre que ali se encontrava, não se pode dissociá-la do exercício da atividade parlamentar, resguardada pela imunidade material” (fl. 118).



    Assinala que “nos casos em que parlamentares se encontram em posição de antagonismo político, como no referido episódio, a jurisprudência considera aplicável a presunção do nexo entre o conflito e o debate político, o qual se insere na esfera de atuação típica do parlamentar” (fl. 118). Nesse sentido é a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. DISCURSO. MANIFESTAÇÕES PRODUZIDAS EM ANTAGONISMO POLÍTICO REGIONAL. EXERCÍCIO DO MANDATO. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A cláusula da inviolabilidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal se qualifica como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de crimes contra a honra, afastando, por isso mesmo, a natureza delituosa. 



    2. Encontrando-se a manifestação do agravado relacionada, como na espécie, com o exercício do mandato, em contexto de embate político entre as partes, a imunidade material dos parlamentares abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais. Precedentes. 



    3. Eventual excesso contido na manifestação do agravado poderá ser apreciado pela Casa Legislativa respectiva. 



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento” (Pet n. 9.128-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 14.6.2024).



    11. Sobre a suposta prática da contravenção penal de vias de fato, o Vice-Procurador-Geral da República assevera que “não se evidencia a prática das vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), se a ação atribuída ao parlamentar teve o intuito apenas de conter o adversário, não de agredi-lo” (fls. 118).



    No contexto narrado, a conduta de simulação de conflito físico imputada ao parlamentar, embora incompatível com o que deve presidir debates políticos, especialmente nas dependências do Parlamento, e em desempenho que supõe e se espera confronto racional e argumentativo de ideias, não foi entendido pelo Ministério Público Federal como vias de fato, mas sim, como contenção ao adversário, sem intenção de agredi-lo. 



    12. A análise da conduta alegadamente criminosa, supostamente praticada em contexto de debate do Projeto de Lei Complementar n. 22/2024, dentro das dependências da Câmara dos Deputados, não permitiu ao Ministério Público identificar os elementos de pretensos crimes contra a honra (difamação e injúria) e contravenção de vias de fato supostamente praticados pelo Deputador Federal Glauber Medeiros Braga contra o Deputado Federal Kim Patroca Kataguiri. 



    13. A subsunção entre a conduta e o tipo penal exige adequação estrita, o que não se comprova na espécie vertente. A acusação que teria sido proferida (“defensor do nazismo”), ainda que seguida do rompante gestual de simulação de embate físico, não pareceu ao Ministério Público, que tem o domínio da atribuição acusatória, suficiente para identificar o propósito de desqualificar a pessoa, atingindo sua honra e moral, ou ameaçar sua integridade física, elementos dos tipos penais previstos nos arts. 139 e 140, c/c os incs. II e III do Código Penal e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41. 



    14. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. 



    15. Pelo exposto, com fundamento no inc. I do art. 3º da Lei n. 8.038/1990 c/c o inc. XV do art. 21 e o § 4º do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República no sentido de não se dar seguimento ao pleito de instauração de inquérito policial.



    Determino o arquivamento desta petição.



    Determino o levantamento do segredo de justiça destes autos, pois os fatos objeto da representação ocorreram no contexto de debate de um projeto de lei, nas dependências da Câmara dos Deputados, sendo, portanto, de ampla divulgação pública. Nessa hipótese, deve prevalecer a publicidade dos atos processuais prevista no art. 792 do Código de Processo Penal e no inc. LX do art. 5º da Constituição da República. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora